Tribunal: TJDFT
Processo: 0711303-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ACOLHIMENTO AUTOMÁTICO DA PRETENSÃO AUTORAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. FORTUITO EXTERNO. ILÍCITO PRATICADO EXCLUSIVAMENTE POR TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO. A presunção de veracidade decorrente da revelia, por ser relativa e limitada à matéria fática, não acarreta a automática procedência do pedido inicial, sobretudo nas hipóteses em que existam elementos de convencimento nos autos que contrariem os fatos ou alegações nos quais repousa a pretensão ou seus efeitos. Ante a ausência de diligência mínima para aferição da veracidade das comunicações e do boleto, requisitos necessários para caracterização do pagamento a credor putativo, mostra-se inapropriado o reconhecimento do pagamento efetuado, o que impossibilita a declaração de inexistência de débito almejada. Atestada a inexistência de nexo de causalidade entre o dano suportado pela parte lesada e eventual conduta, omissão, ou falha na prestação de serviços pela instituição financeira, não havendo sequer indícios de que ela tenha concorrido para o evento danoso descrito nos autos, afigura-se inviável a responsabilização pretendida na inicial, não sendo aplicável ao caso a orientação contida no Enunciado 479, da Súmula do STJ.